Tribunal: TJSP
Processo: 2244937-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu a denunciação da lide. Inconformismo. Descabimento. Relação de consumo. Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fato novo na ação originária. Impossibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido.